Tribunal: TJMT
Processo: 1005984-63.2017.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1005984-63.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[DIONATAN DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 012.473.241-09 (APELADO), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (ADVOGADO), PRESIDIO MATA GRANDE (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIONATAN DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 012.473.241-09 (APELANTE), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – AGRESSÃO DE DETENTOS POR OUTROS DETENTOS – SENTENÇA EXTINTIVA FUNDADA NO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL, NA FORMA DO DECRETO 20.910/32 – IRRESIGNAÇÃO – DISCUSSÃO ACERCA DO TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO LAPSO PRESCRICIONAL – AÇÃO PROPOSTA EM NO ANO DE 2017, QUANTO JÁ ULTRAPASSADO O PRAZO PRESCRICIONAL – INCIDÊNCIA DO ART. 189, DO CÓDIGO CIVIL – APELAÇÃO DESPROVIDA.

1 – Em se tratando de pretensão vertida contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo quinquenal previsto no decreto-lei 20.910/32. Princípio da especialidade. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

2 – As causas impeditivas, suspensivas e interruptivas da prescrição encontram-se exaustivamente enumeradas em lei, não tendo sido contemplada, a esse título, a prisão do titular do direito, pelo que não há falar em início da fluência do prazo apenas quando da libertação do preso que pleiteia indenização por danos materiais e morais.

3 – Prescrição caracterizada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S): DIONATAN
DE OLIVEIRA CUNHA

APELADO(S): PENITENCIÁRIA REGIONAL MAJOR ELDO DE SÁ CORREA
e
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposta
por
DIONATAN DE OLIVEIRA CUNHA
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por danos morais,
acolheu a preliminar arguida e reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão do autor de ser indenizado pelos fatos ocorridos em 2011, consistentes em agressões sofridas no interior de um estabelecimento prisional. Em consequência,
julgou extinto o processo
, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil.

Consta da inicial que, em 22-11-2011, quando estava preso na Penitenciária local, foi violentamente agredido por outros detentos, cujas lesões corporais resultaram em danos irreparáveis e irreversíveis, tudo por culpa do ato ilícito acometido pelos agentes públicos que deixaram de cumprir com seu dever de zelar pela integridade física do reeducando.

Assim, requereu a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização, no valor R$ 93.700,00(noventa e três mil e setecentos reais), a título de danos morais.

O Estado de Mato Grosso contestou a ação e arguiu preliminar de prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32, porque os danos narrados pelo autor da ação foram sofridos em 22/11/2011 e a ação somente foi proposta em 29/08/2017, após o transcurso do prazo de cinco anos.

No mérito, afirmou que não há nos autos indícios de que o Estado concorreu para a ocorrência do fato danoso, tampouco que a agressão tenha sido praticada por agente público. Ao final, requereu seja reconhecida a prescrição ou julgado improcedente o pedido inicial.

O autor impugnou a contestação refutando os argumentos da defesa no que diz respeito à prescrição, dizendo que não corre o prazo prescricional em relação à pessoa que se encontra presa. Tendo em vista que o autor foi posto em liberdade em novembro de 2015, somente a partir dessa data que iniciou o transcurso do prazo prescricional.

O Juízo de 1º Grau acolheu a preliminar arguida e reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão do autor de ser indenizado pelos fatos ocorridos em 2011, consistentes em agressões sofridas no interior de um estabelecimento prisional. Em consequência,
julgou extinto o processo
, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil, (id. 2360740).

Nas suas razões (2360745), o Apelante alega que, no período em que esteve recluso, recorreu diversas vezes ao apelado, relatando todos os casos de ameaças e agressões que sofreu, contudo, o Estado não cumpriu com o seu dever de prevenção, não sendo capaz de evitar o episódio ocorrido no dia 22-11-2011, quando fora brutalmente agredido.

Sustenta que após o ocorrido, foi encaminhado ao hospital e ao retornar a penitenciária, foi colocado na mesma em que ocorreram as agressões.

Verbera que, diante das diversas condutas omissivas do Estado, sentiu-se receio em demandar contra o órgão responsável pela sua segurança, por medo de tornar ainda mais precária sua segurança.

Afiança que, enquanto esteve recluso no estabelecimento prisional, esteve impossibilitando de ajuizar a ação indenizatória por receio de colocar sua segurança em risco.

Assevera que no período de reclusão na penitenciária estava sob tutela do Estado, de modo que não corre o prazo prescricional, conforme previsto no art. 197, do Código Civil.

Por essas razões, requer o provimento do recurso interposto com a reforma da r. sentença, de modo a julgar totalmente procedente a ação (id. 2360745).

Os Apelados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão (id. 2360748).

Em decisão monocrática (id. 7590615), declinei da competência equivocadamente, sob o argumento que a
presente ação versa sobre cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão do Real para URV, declarando a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente. Conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.

O Estado de Mato Grosso, ora Apelado (id. 7852103), bem como o Apelante (id. 7989640), interpuseram Agravo Interno, demonstrando o equívoco da decisão e também sua reconsideração.

Em juízo de retratação (id. 8917339), foi constatado o equívoco
, para reconhecer a competência deste Tribunal em julgar o Recurso de Apelação interposto, revogando a decisão lançado no ID7590615 e restando prejudicado o Agravo Interno presente no ID 7989640.

A Procuradoria-Geral da Justiça informou que inexiste interesse público na lide (id. 2847155).

Peço dia.

Cuiabá-MT, 15 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020